Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719928-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMES DOS SANTOS RIBEIRO IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de JAMES DOS SANTOS RIBEIRO – preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06 –, contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, nos autos do requerimento de relaxamento da prisão (processo no 0717966-23.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido da Defesa (ID 59160876). Afirma o impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 31/12/2023, e que o feito tramitou regularmente, sem que qualquer das partes contribuísse para algum tipo de atraso ou morosidade. Menciona que a audiência de instrução, designada para o dia 19/04/2024, não ocorreu, uma vez que as testemunhas policiais informaram que não poderiam comparecer. Desse modo, a referida audiência foi remarcada para 04/07/2024, quando a constrição cautelar completará 186 dias. Argumenta haver excesso de prazo, na medida em que a Instrução n. 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal, concede 148 dias para o encerramento da fase instrutória e prolação da sentença. Acrescenta que a demanda conta com um único réu; não houve diligências que pudessem atrasar o andamento do feito; há apenas 3 testemunhas; a quantidade de entorpecentes apreendida não é elevada (12,08g de cocaína e 20,80g de maconha); e não se trata de causa complexa. Alega que o atraso advindo da organização das pautas não pode ser atribuído à Defesa. Colaciona julgados em prol da tese expendida. Conclui estar caracterizado constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ser sanado pela presente via. Menciona condições pessoais do paciente, inclusive as circunstâncias do suposto delito. Discorre sobre os requisitos do pleito liminar. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição da medida de monitoração eletrônica, bem como de outras medidas cautelares que este Tribunal julgar necessárias. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra tais requisitos. Como cediço, os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é o caso dos autos. É certo que a Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais, cujo artigo 1o, parágrafo único, assim dispõe: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. (...). Ocorre, todavia, que o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, uma vez que, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, devem ser levados em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas também o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. Em outras palavras, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal. In casu, veja-se da ata acostada ao ID 59160873 que a audiência não pôde ser concluída no próprio dia 19/04/2024, em razão do não comparecimento das testemunhas arroladas por ambas as partes (policiais penais Anderson Saraiva dos Santos e Marcio Dias Xavier Lopes), bem como da testemunha posteriormente arrolada pela defesa, Janderson Wagner de Carvalho Nery, porquanto em gozo de saída temporária (ID 190247902 e ID 192599297 da ação principal n. 0753260-73.2023.8.07.0001). Por conseguinte, definiu-se o dia 04/07/2024 para oitiva das testemunhas faltantes. Portanto, ao menos por ora, inexiste desídia por parte do Juízo, uma vez que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal. Superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente por excesso de prazo no encerramento da instrução, impende destacar a presença do periculum libertatis. Isso porque, conforme atestado de pena acostado ao ID 59160875, o paciente é reincidente em crimes dolosos, possuindo condenações transitadas em julgado pelos delitos de homicídio qualificado tentado, lesão corporal, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Agora, enquanto cumpria pena no regime semiaberto, fora flagrado com variedade de entorpecentes, maconha e cocaína, essa de extrema nocividade, no interior do Complexo Penitenciário da Papuda, a denotar absoluto desprezo do paciente pela Justiça. Consoante consignado pelo d. magistrado do NAC (ID 59160870): Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena em regime semiaberto e, não obstante, teria voltado a delinquir. Trata-se de considerável quantidade de drogas, localizadas no interior do Complexo Penitenciário da Papuda, circunstância da qual deriva a extrema e concreta gravidade do fato. Não há dúvida de que comportamentos dessa natureza terminam por incentivar a prática de outros tantos crimes no interior de estabelecimento prisional, o que, evidentemente, compromete a ordem pública sob o ponto de vista interno do presídio. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Nesse cenário, a prisão encontra amparo no art. 313, II, do CPP. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Destarte, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora